Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-24.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 952 E 1016/STJ). SENTIDO MATEMÁTICO DE VARIAÇÃO ACUMULADA. OBSERVÂNCIA DA NORMATIZAÇÃO REGULADORA. RESOLUÇÃO No 63/2003, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
1. Rejulgamento de apelação, em razão do julgamento do tema 1016/STJ, interposta pela ré, frente à sentença proferida em ação de nulidade de cláusula contratual de seguro saúde cumulada com repetição de indébito, com pedido de tutela antecipada. 1.1. Sentença parcialmente procedente para: a) declarar a nulidade de cláusula contratual firmada entre as partes; b) determinar que a ré aplique o reajuste, considerando-se o limite de aplicação conforme previsão do artigo 3o da RN n. 63/2003; c) condenar a restituição do montante indevidamente pago em virtude da aplicação de reajuste em índice indevido, no período de três anos antes da data do ajuizamento da ação 1.2. Recurso aviado para reforma da sentença sob fundamento de que: a) a variação acumulada não pode ser interpretada de modo a se realizar o cálculo somando os percentuais, uma vez que a variação é expressa pela divisão da última base pela primeira, excluindo - se o valor inicial; b) a inversão do ônus da sucumbência não inferior a 20% do valor do proveito econômico obtido.
2. Segundo tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (I) haja previsão contratual, (II) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” (2a Seção, Tema no 952/STJ, REsp no 1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 19/12/2016). 2.2. O reajuste das mensalidades, por idade do usuário, não possui índole abusiva, contudo, além de previsão contratual, não pode importar discriminação do idoso, sob pena de ofensa ao artigo 15, § 3o, da Lei 10.741/2003.
3. A variação deve obedecer ao disposto na Resolução Normativa ANS no 63/03, que prevê a observância de 10 faixas etárias, a última aos 59 anos, e as seguintes condições: (I) o valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 vezes o previsto para a primeira; (II) a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas; (III) as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. 3.1. Sobre a variação acumulada, o STJ sedimentou em sede de recurso repetitivo REsp 1.716.113/DF – Tema 1.016 que “A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. 3.2. A variação acumulada, no sentido matemático, é obtida através da fórmula em que se deve tomar cada valor de porcentagem individual, dividir por 100 e somar com 1. Em seguida multiplica-se cada resultado. Ao final, subtrai-se 1 do total e multiplica-se por 100, para obter o valor em porcentagem. 3.3. Conforme se depreende dos cálculos, a variação acumulada entre a 1a e a 7a faixa totaliza 144,92%, ao passo que da 7a a 10a faixa alcança o percentual de 144,84%. Portanto, a previsão contratual de reajuste por mudança de faixa etária, obedece por completo o contido no inciso II do art. 3o da RN no 63/03.
4. É válido o reajuste da mensalidade por parte do plano de saúde em razão da idade, com vistas a manter o equilíbrio econômico-financeiro, desde que haja previsão contratual, conforme a lei.
5. Jurisprudência: “7. Impedir reajustes da mensalidade devida pela contratação de plano/seguro de saúde dentro dos parâmetros legais causa às operadoras/seguradoras dano grave, de difícil ou impossível reparação; compromete o equilíbrio atuarial do contrato e, consequentemente, inviabiliza a atividade empresarial em prejuízo dos demais segurados.” (07313023620208070001, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 06/06/2022).
6. Recurso provido.